Tribunal: TJSP
Processo: 0004184-24.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
TORTURA QUALIFICADA PELA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, INJÚRIA QUALIFICADA E CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. Desnecessidade de nova perícia médica da acusada. Laudo pericial elaborado por dois peritos médicos. Prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos. Palavra da vítima, na fase policial, corroborada pelos relatos de diversas testemunhas, bem como pelo laudo pericial.

Ementa:
TORTURA QUALIFICADA PELA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, INJÚRIA QUALIFICADA E CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. Desnecessidade de nova perícia médica da acusada. Laudo pericial elaborado por dois peritos médicos. Prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos. Palavra da vítima, na fase policial, corroborada pelos relatos de diversas testemunhas, bem como pelo laudo pericial. Qualificadora do crime de tortura afastada. Laudo pericial inconclusivo nesse aspecto. Condenação mantida. Penas que comportam redução. No tocante ao delito de tortura, a básica deve ser acrescida de um sexto, em virtude da elevada culpabilidade da acusada. Na segunda fase, majoração de mais um sexto diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. Na terceira etapa, aumento de um sexto em razão da majorante prevista no artigo 1o, § 4o, inciso II, da Lei 9.455/95. Na última fase, diante da continuidade delitiva, adequado o acréscimo de um terço. Quanto ao delito de injúria qualificada, a básica deve ser mantida no piso e, na etapa seguinte, acrescida de um sexto em virtude da agravante prevista no artigo 61, II, alínea "f", do Código Penal. Na última etapa, em razão da continuidade delitiva, a pena deve ser majorada de um terço. No que diz respeito ao crime de corrupção ativa de testemunha, na primeira fase, as penas devem ser mantidas nos mínimos legais e, na fase seguinte, correta a majoração de um sexto, em razão da agravante prevista no artigo 61, II, alínea "b", do Código Penal. Na última fase, diante da causa de aumento prevista no parágrafo único, do artigo 343, do Código Penal, adequado o acréscimo das penas de um sexto. Concurso material de delitos. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido para afastamento da qualificadora do crime de tortura e redução da pena privativa de liberdade da ré, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004184-24.2015.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
HÉLIA TEREZINHA MARTIN RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitada a preliminar, deram parcial provimento ao recurso
para afastamento da qualificadora do crime de tortura e redução da
pena privativa de liberdade da apelante a 09 (nove) anos, 10 (dez)
meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime fechado, mantida,
no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 -Voto no 39936
2
VOTO No 39.936 (RL) - Digital
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 Penápolis
Apelante: HÉLIA TEREZINHA MARTIN RODRIGUES
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TORTURA
QUALIFICADA
PELA
LESÃO
CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, INJÚRIA
QUALIFICADA E CORRUPÇÃO ATIVA DE
TESTEMUNHA.
Desnecessidade
de
nova
perícia médica da acusada. Laudo pericial
elaborado por dois peritos médicos. Prova
robusta da autoria e da materialidade dos
delitos. Palavra da vítima, na fase policial,
corroborada
pelos
relatos
de
diversas
testemunhas, bem como pelo laudo pericial.
Qualificadora do crime de tortura afastada.
Laudo pericial inconclusivo nesse aspecto.
Condenação mantida. Penas que comportam
redução. No tocante ao delito de tortura, a
básica deve ser acrescida de um sexto, em
virtude da elevada culpabilidade da acusada.
Na segunda fase, majoração de mais um sexto
diante da agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea "f", do Código Penal. Na
terceira etapa, aumento de um sexto em razão
da majorante prevista no artigo 1o, § 4o, inciso
II, da Lei 9.455/95. Na última fase, diante da
continuidade delitiva, adequado o acréscimo
de um terço. Quanto ao delito de injúria
qualificada, a básica deve ser mantida no piso
e, na etapa seguinte, acrescida de um sexto em
virtude da agravante prevista no artigo 61, II,
alínea “f”, do Código Penal. Na última etapa,
em razão da continuidade delitiva, a pena deve
ser majorada de um terço. No que diz respeito
ao crime de corrupção ativa de testemunha, na
primeira fase, as penas devem ser mantidas
nos mínimos legais e, na fase seguinte, correta
a majoração de um sexto, em razão da
agravante prevista no artigo 61, II, alínea “b”,
do Código Penal. Na última fase, diante da
causa de aumento prevista no parágrafo único,
do artigo 343, do Código Penal, adequado o
acréscimo das penas de um sexto. Concurso
material
de
delitos.
Regime
fechado
necessário. Apelo parcialmente provido para
afastamento da qualificadora do crime de
tortura e redução da pena privativa de
liberdade da ré, rejeitada a preliminar.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 -Voto no 39936
3
HÉLIA TEREZINHA MARTIN RODRIGUES de sentença que a condenou,
como incursa nos artigos 1o, inciso II, § 3o e § 4o, inciso II, da Lei n.
9.455/1997, c.c. o artigo 71, do Código Penal, na forma da Lei no 8072/90,
140, § 3o, c.c. o artigo 71, do Código Penal, e 343, parágrafo único, também
do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo texto legal, às penas de
18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
fechado, e 12 (doze) dias-multa, de unidade mínima, reclamando,
preliminarmente, a realização de nova perícia médica e, no mérito, a
absolvição em razão da inexistência dos fatos ou por insuficiência
probatória.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial da irresignação para desclassificação das condutas
descritas na denúncia para os crimes previstos nos artigos 99, da Lei no
10.741/2003, e 136, do Código Penal (fls. 487/500).
É o relatório.
Consta da denúncia que, alguns dias após
09 de dezembro de 2014, e nos dias 20 e 25 de março de 2015, na
residência situada na Avenida do Estádio, no 716, bairro Jardim Nossa
Senhora Aparecida, em Penápolis, a ora apelante submeteu Ilse Joanna
Wahnfried, pessoa maior de 60 anos, sob sua guarda, poder e autoridade,
com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e
mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal.
Consta ainda que, no mesmo interregno
de tempo supracitado, no mesmo local, por reiteradas vezes, a acusada
injuriou Ilse Joanna Wahnfried, pessoa maior de 60 anos, ofendendo a sua
dignidade e o decoro, utilizando-se de elementos referentes à condição de
pessoa idosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 -Voto no 39936
4
Consta também que a ré prometeu
vantagem à testemunha Maria Aparecida dos Santos, para fazer afirmação
falsa, negar e calar a verdade, com o fim de obter prova destinada a
produzir efeito em processo penal.
Inicialmente, desnecessária nova perícia
médica da apelante, eis que o laudo pericial de fls. 288/289, elaborado por
dois peritos médicos, é claro ao concluir que, ao tempo da ação, HÉLIA era
totalmente capaz de entendimento e autodeterminação frente ao caráter
ilícito dos fatos.
Feita tal observação, verifica-se que o
recurso comporta parcial provimento, para o afastamento da qualificadora
do crime de tortura, e redução da pena privativa de liberdade da apelante.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
delitiva, que está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13, pelos
laudos periciais de fls. 28/29 e 87/88, pelo prontuário de assistência médica
hospitalar de fls. 61/86, bem como pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável,
tendo em vista que a ofendida, na fase inquisitiva, narrou que, após ter
sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), a acusada, que era namorada
do seu filho, passou a cuidar dela. Disse, contudo, que, em março de 2015,
a ré a agrediu, beliscando, duas vezes, seu braço direito. Contou que, ao
gritar de dor, HÉLIA tampou sua boca e o nariz com um pano, dificultando-
lhe a respiração. Informou que, em outra oportunidade, a acusada apertou,
propositalmente e com muita força, um ferimento que tinha no pé esquerdo
e lhe causava muita dor. Relatou que tal fato foi presenciado pela
funcionária Aparecida. Posteriormente, HÉLIA levantou sua perna esquerda,
que estava parcialmente paralisada em decorrência do AVC, e a esticou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 -Voto no 39936
5
com força, para que sentisse dor, e, quando foi gritar, a ré novamente tapou
sua boca com um pano, para evitar que algum funcionário ouvisse. A
acusada dizia, ainda, que "ela era fingida", "não sentia dor" e "reclamava porque
queria toda atenção das pessoas da casa". HÉLIA também a proibiu de falar a
língua alemã dentro de casa. Afirmou que todas as agressões físicas
ocorreram no mesmo dia, já as verbais aconteceram por diversas vezes (fls.
18/19). Em juízo, a vítima negou que tivesse sofrido maus tratos ou sido
ofendida pela ré. Declarou que HÉLIA era uma boa enfermeira. Contou que
a acusada desejava se casar com seu filho, mas ele não quis (fls. 150
mídia digital).
Gerhard Franz Wahnfried, irmão da vítima,
disse que visitou a irmã em sua residência, após o derrame, ocasião em que
os empregados lhe informaram que ela estava sendo maltratada pela ré (fls.
257/258 mídia digital).
Ingrid Wahnfried, cunhada da ofendida, na
fase extrajudicial, contou que teve ciência, por meio de uma funcionária de
Ilse, chamada Maura, de que a vítima estava sendo maltratada pela
acusada. Declarou que, diante da informação, ela e o marido foram visitar a
vítima, ocasião em que a cuidadora Maria Aparecida confirmou as
agressões. Relatou que a vítima, apesar de debilitada, estava lúcida e
confirmou os maus tratos, contando que HÉLIA a beliscou e apertou sua
boca com um pano para abafar seus gritos (fls. 16/17).
Aparecida de Fátima da Silva, funcionária
da vítima, relatou que, na época, ouviu a ré determinar à ofendida para calar
a boca e dizer que ela não mandava em mais nada. Ouviu também a
acusada chamar a vítima de “fingida”, falando que era tudo mentira dela.
Informou que, uma vez, após a ré ministrar remédios à ofendida, houve a
necessidade de levá-la ao hospital (fls. 257/258 mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 -Voto no 39936
6
Célia Marques relatou que a vítima contou
que a ré a xingara de "biscate", apertou suas feridas e havia tentado sufocá-
la com o travesseiro. Afirmou que a acusada a subornou para que mentisse
em juízo, tendo Robert, filho da vítima, oferecido o dinheiro (fls. 257/258
mídia digital).
Flávio Delgado, médico e amigo da
família, narrou que, em determinada ocasião, a ofendida aparentava estar
dopada e chorava quando ele perguntava algo. Contou que viu a ré pegar a
vítima pelo braço e dar-lhe um “safanão”. Disse, ainda, que os funcionários
da vítima comentavam que a acusada a maltratava (fls. 257/258 mídia
digital).
Maria Aparecida dos Santos, na fase
policial, informou que trabalhou como cuidadora da ofendida após ela ter
sofrido o acidente vascular cerebral. Declarou que a ré também ajudava a
cuidar da vítima. Contou que, no início, HÉLIA tratava bem a ofendida, mas,
posteriormente, passou a ofendê-la, chamando-a de "velha sem vergonha",
"aleijada", além de mandá-la para o "inferno" e dizer que, se não conseguisse
o que queria, acabaria com a vida dela. A acusada ainda dizia que a vítima
não mandava mais em nada e que tudo aquilo era dela. Informou acreditar
que os maus tratos começaram quando Robert, filho da ofendida, negou-se
a casar legalmente com HÉLIA, tendo ela, então, culpado a vítima. Disse
que, em 21 de março de 2015, a ré lhe contou que, na noite anterior, havia
dado “Rivotril” em grande quantidade para a vítima, pois Ilse não queria
dormir e "ela queria sossego". Como a vítima não acordava, a acusada pegou
o medicamento “Venlafaxina” e enfiou na boca de Ilse, que acordou com
muita dificuldade. Em seguida, declarou que levou a ofendida para tomar
banho, tendo ela lhe dito que estava com tontura. Percebeu também que ela
estava muito pálida, com a boca torta e os olhos parados. Disse que a
chamava, mas ela não respondia, razão pela qual acionou o resgate. Ilse
ficou internada até o dia 24 de março. No dia 25 de março, presenciou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 -Voto no 39936
7
discussão entre o Doutor Flávio Delgado e a acusada, referente ao
tratamento que esta oferecia à ofendida. Contou que viu a ré enfiar sopa na
boca da vítima com estupidez, sujando-a e dizendo "essa sem vergonha vai
comer na marra". HÉLIA, ainda, esfregou a toalha no rosto da idosa para
limpar a sujeira, e em seguida, apertou o ferimento que ela tinha na perna,
dizendo "velha fingida, você não sente dor nenhuma". Levantou também a perna
da vítima com força, fazendo com que gritasse de dor. Além disso, tampou a
boca da ofendida com uma toalha para que ela não gritasse, quase
sufocando-a. Beliscou também o braço direito da idosa. Narrou que o irmão
e a cunhada da vítima vieram visitá-la e, ao tomarem conhecimento das
agressões, foram à delegacia. Contou que a vítima lhe informou que tinha
medo do filho e da nora e que queria se mudar para uma chácara de sua
propriedade. Afirmou que, no dia 29 de março, a ré lhe telefonou e pediu
que omitisse a agressão que havia ocorrido no dia 25 de março, caso
alguém questionasse, que ela saberia como recompensá-la (fls. 23/25). Em
juízo, confirmou que viu HÉLIA chamar a vítima de "velha", "sem vergonha",
"aleijada" e "incapaz", além de dizer que "ela não era dona de mais nada e que não
poderia sair daquela cama, a não ser para o cemitério". Disse que presenciou a
acusada dizendo que, caso ela não conseguisse o que queria, acabaria com
a vida da vítima. Informou que os maus tratos se iniciaram após Robert, filho
da ofendida, negar-se a casar com a ré, tendo ela, então, culpado Ilse, que
era contra o casamento. Contou que HÉLIA ministrou medicamentos para
Ilse dormir e, no dia seguinte, enfiou um comprimido de “Venlafaxina” na
boca da vítima para que acordasse. Declarou que a ofendida acordou, mas
estava muito pálida e desfalecendo, razão pela qual a levou para o hospital.
Ilse ficou internada e precisou fazer uma lavagem. Informou que viu a
acusada apertar uma ferida que a ofendida tinha no pé. Presenciou, ainda,
HÉLIA chamar a vítima de "fingida" e "velha sem vergonha", bem como
começar a levantar a perna de Ilse e soltar. Contou que, ao notar que Ilse
não queria se alimentar, HÉLIA segurou sua boca e despejou a comida
dentro, além de enfiar uma toalha na boca. Esclareceu que, quando o irmão
de Ilse a visitou, a própria vítima contou o que estava acontecendo. Relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 -Voto no 39936
8
que a acusada ligou e a ameaçou, dizendo que acabaria com sua vida.
Disse que Robert foi ao seu trabalho para pedir que não confirmasse o
depoimento prestado na delegacia, enquanto a acusada disse que a
recompensaria caso mentisse em juízo. Afirmou que tem medo da ré e de
Robert, pois a primeira disse que, se fosse processada, a acharia onde
estivesse (fls. 257/258 mídia digital).
Na fase inquisitiva, Robert Pasquale Paulo
Pentagna, filho da vítima, disse que HÉLIA, sua namorada, cuidava muito
bem da ofendida. Declarou acreditar que a alegação de maus tratos seja
exagero da funcionária Aparecida (fls. 30/31)
A acusada negou a autoria dos delitos.
Alegou, na fase extrajudicial, que, uma manhã, Ilse estava com dificuldade
para acordar e, por engano, deu-lhe um comprimido do seu medicamento.
Negou que tivesse ministrado dose maior de “Rivotril” para a idosa. Disse
que a vítima passou mal e foi necessário acionar o resgate. Ao chegar no
hospital, explicou o que havia ocorrido, e o médico colocou na ficha que a
vítima havia sofrido "intoxicação medicamentosa". No entanto, mais tarde, Ilse
foi examinada por outro médico, o qual informou que ela havia sofrido novo
AVC. Afirmou que discutiu com o Dr. Flávio Delgado, pois o questionou
sobre um procedimento de fisioterapia passado por ele. Negou ter xingado a
vítima. Alegou que Ilse não queria jantar e a forçou um pouco, e ela se
engasgou com um pedaço de frango. Aduziu que levantou a perna da
ofendida somente para olhar o ferimento que ela tinha no calcanhar. Negou
ter beliscado e ofendido a vítima. Contou que teve uma pequena discussão
com Ilse, pois ela chamava Robert a todo momento, e ele, por estar doente,
precisava descansar. Disse que acreditava que Ingrid tenha feito a cabeça
das funcionárias para que elas a acusassem, pois não gostava dela,
achando que estaria com Robert apenas por interesse. Após receber a
medida protetiva, afastou-se da vítima. Informou que, no dia 13 de abril, Ilse
sofreu outro AVC e ficou internada, e foi ela quem ficou com a vítima no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 -Voto no 39936
9
hospital (fls. 32/34). Em juízo, informou que, na época dos fatos, estava
cuidando tanto de Ilse como de Robert. Negou que tivesse ministrado
remédios para a vítima. Negou que tivesse pressionado Maria Aparecida a
mentir em seu depoimento. Disse que só foi à residência, após cientificada
da medida protetiva, quando Robert pediu. Negou qualquer tipo de maus
tratos. Esclareceu que havia interesse financeiro por parte de Ingrid, Max e
Maria Aparecida. Contou que as funcionárias tinham interesse no dinheiro
proveniente do vínculo empregatício, vez que seu namorado Robert era o
único herdeiro e ela poderia ser um empecilho para a manutenção dos seus
empregos. Negou que tomasse remédios, mas, após ser indagada, afirmou
que usava antidepressivo (fls. 257/258 mídia digital).
Tal negativa, contudo, não é suficiente
para afastar o desfecho condenatório, principalmente diante da prova
coligida. Isto porque a palavra da vítima, na fase inquisitiva, restou
confirmada pelos relatos de Aparecida de Fátima da Silva, Célia Marques,
Flávio Delgado e Maria Aparecida dos Santos, assim como pelo laudo
pericial, o qual atestou que Ilse sofreu lesões corporais de natureza leve,
consistentes em “três escoriações com formatos irregulares e recobertas por
crostas serohematicas, medindo aproximadamente entre 0,5 (meio) e 1,0 (um) cm, nos
seus maiores diâmetros, localizados ao nível das regiões da face externa do terço
distal do braço direito, referida como consequente aos ferimentos sofridos
(beliscões)” (fls. 28/29).
Conforme disse a douta Magistrada,
“reputo comprovados, respeitado o espectro de crimes apostos na denúncia, os
episódios em que a acusada agrediu a vítima, lesionando a ferida que já tinha no
calcanhar esquerdo, apertando-a com força, bem ainda os episódios em que a
acusada levantou a perna paralisada da vítima, apenas no intuito de causar-lhe maior
sofrimento; os episódios de sufocamento por toalhas e panos; o episódio em que
ministrou medicamento, sem receituário médico - o que para esse Juízo, inclusive,
tipificaria delito próprio -, causando a vítima quadro de intoxicação medicamentosa
grave, além e, por fim, do constrangimento relativo a proibição de que falasse a sua
língua nativa, no interior de sua residência, tudo no único intuito de causar-lhe grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 -Voto no 39936
10
sofrimento como forma de castigo pessoal” (fls. 377).
É certo, ademais, que a acusada ministrou
remédios não prescritos à ofendida. Não há prova, no entanto, de que os
referidos remédios (“Rivotril” e “Venlafaxina”) tenham causado risco de
morte a Ilse.
Consta do laudo pericial de fls. 87/88 que
a vítima foi encaminhada ao hospital com hipótese diagnóstica de
intoxicação medicamentosa, porém, “no boletim de internação assinado pelo Dr.
Marcio A. Arantes (CRM 28328), datado de 21.03.2015, às 12h04, tem como hipótese
diagnóstica acidente vascular cerebral transitório”, não havendo elementos para
concluir sobre a existência de lesões corporais relacionadas com o fato
relatado.
Assim, deve ser afastada a qualificadora
do parágrafo 3o, do artigo 1o, da Lei n. 9.455/1997 (“se resulta lesão corporal
de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos”),
ficando mantida a figura prevista no artigo 1o, inciso II, da referida lei, que
diz constituir crime de tortura “submeter alguém, sob sua guarda, poder ou
autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”,
a qual, por sua vez, já constava da denúncia (fls. 01/08).
Ressalte-se,
ademais,
que
restou
comprovado o delito do artigo 140, § 3o, do Código Penal, pelos relatos de
Aparecida de Fátima da Silva e Maria Aparecida dos Santos ("velha sem
vergonha", "fingida", "aleijada", "incapaz"). Já o crime do artigo 343, parágrafo
único, do Código Penal, ficou provado pelo testemunho de Maria Aparecida
dos Santos, corroborado pelo depoimento de Célia Marques (fls. 257/258
mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 -Voto no 39936
11
Configurados, assim, os crimes previstos
nos artigos 1o, inciso II e § 4o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, 140, § 3o, 343,
parágrafo único, ambos do Código Penal, sendo de rigor a condenação da
apelante.
Passa-se, então, à análise das penas.
No tocante à tortura, a básica deve ser
acrescida de um sexto, perfazendo dois anos e quatro meses de reclusão,
em razão da elevada culpabilidade da acusada, que praticou o delito contra
pessoa debilitada por acidente vascular cerebral. Na segunda fase, a pena
deve ser majorada de mais um sexto, totalizando dois anos, oito meses e
vinte dias de reclusão, diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea "f", do Código Penal (“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a
mulher na forma da lei específica”). Na terceira fase, aumenta-se a reprimenda
de outro sexto em razão da majorante prevista no artigo 1o, § 4o, inciso II, da
Lei 9.455/95 (crime cometido contra maior de sessenta anos), perfazendo
três anos, dois meses e três dias de reclusão. Na última fase, em razão da
continuidade delitiva, adequado o acréscimo de um terço, totalizando,
definitivamente, quatro anos, dois meses e vinte e quatro dias de reclusão.
Nesse sentido: “CONTINUIDADE DELITIVA.
FRAÇÃO DE AUMENTO. MULTIPLICIDADE DE CONDUTAS QUE PERDURARAM POR
CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. AUMENTO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da
escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os
parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 para a hipótese
de dois delitos até o patamar máximo de 2/3 para o caso de 7 infrações ou mais. 2.
Embora não se possa precisar o número exato de eventos delituosos, esta Corte
Superior tem admitido a fixação da fração de aumento no patamar acima do mínimo
em hipóteses como a destes autos, nas quais ficou demonstrada a sucessão de
abusos que, segundo afirmado pelas instâncias de origem, perduraram por mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 -Voto no 39936
12
um ano. 3. Assim, e considerando ainda a forma como praticados os atos libidinosos,
acobertados pela clandestinidade, inviabilizada restou a exata quantificação, o que
não impediu o julgador de escolher uma fração de aumento que melhor se ajustasse
ao caso examinado. 4. Nessa hipótese, havendo certeza de que o delito foi praticado
por diversas vezes contra a mesma vítima, mostra-se adequada a fração de 1/3
aplicada pelas instâncias ordinárias, em estrita observância ao art. 71 do Édito
Repressivo. 5. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no AREsp
782.343/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/10/2018).
Quanto ao delito de injúria qualificada, a
básica deve ser mantida no piso e, na etapa seguinte, acrescida de um
sexto, diante da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código
Penal, totalizando um ano e dois meses de reclusão. Na última etapa, em
razão da continuidade delitiva, a pena deve ser majorada de um terço,
perfazendo um ano, seis meses e vinte dias de reclusão. Deixa-se de aplicar
a pena de multa, eis que seria prejudicial à apelante, já que não
estabelecida na sentença.
No que diz respeito ao crime de corrupção
ativa de testemunha, na primeira fase, as penas devem ser mantidas nos
mínimos legais e, na fase seguinte, correta a majoração de um sexto, em
razão da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “b”, do Código Penal
(“para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de
outro crime”), perfazendo três anos e seis meses de reclusão e onze dias-
multa, de unidade-mínima. Na última fase, diante da causa de aumento
prevista no parágrafo único, do artigo 343, do Código Penal, adequado o
acréscimo das penas de um sexto, totalizando, definitivamente, quatro anos
e um mês de reclusão e doze dias-multa, de unidade mínima.
Em razão do concurso material, a soma
das penas perfaz nove anos, dez meses e quatorze dias de reclusão e doze
dias-multa, de unidade mínima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004184-24.2015.8.26.0438 -Voto no 39936
13
Diante da pena corporal imposta, correta a
fixação de regime prisional fechado.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dá-
se parcial provimento ao recurso para afastamento da qualificadora do crime
de tortura e redução da pena privativa de liberdade da apelante a 09 (nove)
anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime fechado,
mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)